Tribunal: TJES
Processo: 5025034-78.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025034-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal ajuizados por Banco Bradescard S.A., que julgou parcialmente procedente a pretensão para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 1531/2014, de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00. A penalidade decorreu da ausência injustificada da instituição financeira à audiência de conciliação designada pelo órgão de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se é cabível sua redução pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor possui natureza sancionatória e pedagógica, destinando-se a punir a infração e a desestimular a reiteração de condutas contrárias à legislação consumerista.

A dosimetria da penalidade deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a aferição da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que o ato tenha sido praticado com fundamento em normas legais e regulamentares.

A infração apurada consiste exclusivamente na ausência injustificada à audiência de conciliação e no descumprimento de convocação do órgão de proteção ao consumidor, circunstância que não justifica a imposição de multa em patamar excessivamente elevado.

A sanção fixada originalmente em R$ 57.272,39 mostra-se desproporcional à natureza da conduta praticada, autorizando a intervenção judicial para adequação do valor da penalidade.

A redução da multa para R$ 12.000,00 preserva as finalidades pedagógica e repressiva da sanção administrativa sem esvaziar sua eficácia nem impor gravame excessivo ao administrado.

A manutenção do valor arbitrado na sentença prestigia a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência desta Corte, que tem adotado parâmetros semelhantes em hipóteses análogas envolvendo ausência de comparecimento a audiência perante o PROCON.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o valor fixado se revelar desproporcional ou irrazoável em relação à infração praticada.

A ausência injustificada à audiência de conciliação perante o PROCON configura infração administrativa passível de sanção, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997.

A fixação da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução do valor da penalidade é cabível quando a quantia originalmente arbitrada extrapola os limites necessários ao cumprimento das funções sancionatória e pedagógica da multa.

A manutenção de parâmetros jurisprudenciais uniformes em casos semelhantes contribui para a segurança jurídica e para a coerência da atuação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, § 4º, e 57, caput e parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.793.305/ES, DJe 11.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000280-82.2018.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 15.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025034-78.2024.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em embargos à execução ajuizados pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
deu parcial procedência à pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1531/2014, para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento à irresignação interposta pela municipalidade, para reformar a sentença e manter o valor integral da multa administrativa fixada originalmente em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“Ocorre que, conforme exposto pelo Município embargado, a multa foi imposta em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, configurando desobediência administrativa, nos termos do art. 55, §4° do CDC e no art. 33, §2° do Decreto n° 2.181/97.

[...]

Observo que a parte embargante finaliza dizendo que a multa imposta pela Administração Pública viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos autos administrativos, o agente público fixou o valor da multa de acordo com o que prevê o art. 57 do CDC, e também os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal n° 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos n° 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006.

Entretanto, in casu, em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme alega a parte embargante.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, entendo que o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e do embargante ser um dos gigantes do seu segmento, a vantagem auferida foi ínfima.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, consoante parágrafo único do art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

[...]

Portanto, extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados para casos semelhantes ao ora analisado variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que a embargante é uma das gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica, sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Dessa forma, após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papeis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparados nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Destaco, ainda, que esse valor não pode ser considerado ínfimo, pois se reputa muito acima do mínimo previsto no parágrafo único do art. 57 do CDC, que é de 200 UFIR (2020), equivalente à R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

Assim, os embargos devem ser julgados parcialmente procedentes, apenas quanto à alegação de que o valor da multa é desproporcional e desarrazoado, e a reprimenda deverá ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo de origem, com a incidência de juros de mora sobre o valor da multa que foi reduzida, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito, a infração consumerista consistiu, conforme visto, na
”
ausência injustificada à audiência de conciliação, configurando desobediência administrativa
”
.

Neste ponto, destaco que
a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Registro, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso. (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese em tela, respeitando entendimento diverso, considero que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no valor nominal de R$ 57.272,39, não coaduna com a infração cometida, que se refere a ausência em audiência de conciliação, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multas em patamares tão elevados.

Assim, como já me manifestei em situações similares, tenho correto o ajuste da multa empreendido na origem, para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a fim de que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejam-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-82.2018.8.08.0024 APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INOVAÇÃO RECURSAL – MULTA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2.
O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor da apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
(artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 27.421,31 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)
, em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido,
para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000280-82.2018.8.08.0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, Câmaras Cíveis Reunidas. Julgado em 15/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora
. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, § 4º, do CDC e ao art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4.
Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038842-90.2014 .8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Julgado em 20/06/2023)

Pelo exposto, inauguro divergência para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada no Juízo de origem.

Majoro a verba honorária em 1% (um por cento), em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025034-78.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória – Comarca da Capital – 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO BRADESCARD S.A., acolheu em parte os pedidos exordiais para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob o fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais o Município apelante sustenta a plena legalidade e higidez da multa aplicada, pautada nos critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03 e no artigo 57 do CDC. Destaca que o referido Decreto traz critérios vinculados, não restando margem à discricionariedade da Administração Pública. Aduz que a redução procedida pelo juízo
a quo
deu-se de forma meramente subjetiva, afrontando as finalidades punitiva e pedagógica da sanção e desprestigiando a proteção do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela alteração dos índices de correção monetária e juros de mora para que observem a legislação municipal específica.

Em contrarrazões
o Banco Bradescard S.A. defende a manutenção do
decisum
, arguindo a natureza confiscatória do valor originário perante uma infração de menor gravidade

.

Pois bem. Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e SANCIONATÓRIO,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de DESESTÍMULO ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
FÓRMULA MATEMÁTICA

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§6º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Artigo 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincularem das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva,
sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, sem perder de vista, igualmente, o enunciado da
SÚMULA VINCULANTE 10
, segundo o qual
o afastamento da incidência de ato normativo, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nestes termos, relevante destacar desde já que,
caso se entenda por afastar a incidência dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03, tal como procedido pelo Juízo
a quo
, far-se-á imprescindível submeter o caso ao e. TRIBUNAL PLENO, sob pena de afronta à
SÚMULA VINCULANTE 10

(“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
”)

No caso vertente, o Banco foi sancionado por desobediência administrativa, caracterizada pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada, conduta tipificada no art. 55, § 4.º do CDC e no art. 33, § 2.º do Decreto n.º 2.181/97.

Com a devida vênia,
não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

No que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, notadamente em seus artigos 40 e 41, já citados,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Neste ponto, faço questão de ressalvar que
a “
extensão do dano
” e o “
quantitativo da vantagem decorrente da lesão
” sofrida pelo consumidor
foram, sim, objeto de análise pelo PROCON,
tanto o é que integraram a fórmula de cálculo para o arbitramento da sanção
, conforme se verá a seguir, ao aplicarmos a sistemática contida nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, passo essencial para aferir a regularidade da penalização.

Tanto o é que a
gravidade da infração (Fn)
e a
vantagem auferida (Fv)
, junto ao
porte do fornecedor (Fa)
, critérios da fórmula de cálculo do Decreto Municipal nº 11.738/03,
representam, rigorosamente, as exigências prescritas no artigo 57, do CDC
, ao dispor que “
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo
”.

Aplicando-se a sistemática objetiva do Decreto Municipal nº 11.738/03 ao caso concreto, tem-se:

Gravidade da Infração (Fn): Classificada no Grupo III, resultando no fator 420, conforme o potencial ofensivo da conduta de desobediência aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Vantagem Auferida (Fv): Classificada como de caráter individual, atribuindo-se o fator 62.400.000.

Condição Econômica do Infrator (r): Diante da ausência de informação do faturamento pelo infrator, estimou-se a receita média mensal em R$ 5.000.000,00, montante conservador para uma instituição financeira de grande porte.

Fatores Agravantes: Incidência de 30% de majoração em razão da reincidência e da omissão em mitigar as consequências do ato lesivo (art. 26, I e IV, Decreto 2.181/97).

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais dispostos no
artigo 57, do CDC,
que compõem a dosimetria da pena e resultaram no montante arbitrado.

Notem, eminentes Desembargadores, que, embora suscite violação principiológica, a fornecedora/demandante o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06.

Sequer indicou o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os critérios do artigo 57, do CDC, não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum a fornecedora/demandante relacionou eventual descompasso da multa aplicada aos respectivos critérios, quais sejam: a
gravidade da infração
; a
vantagem auferida
e a sua
condição econômica
, ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve uma gigante do setor financeiro.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

Por conseguinte, caracterizada violação à legislação consumerista e por consistir, a fornecedora uma gigante do setor bancário nacional, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, sendo de destacar, ademais, que, até a presente data, ou seja,
mais de dez anos após os eventos narrados na reclamação, não há relato de que o consumidor tenha sido reparado pelos prejuízos sofridos, tampouco indicativo de que a fornecedora tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

É bom que se diga que
a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de diversos
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Rememore-se que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON deverá, necessariamente, ser em valor expressivo para viabilizar a consecução de sua finalidade intimidativa e punitiva, sobretudo ao falar-se das empresas de grande porte, com o nítido viés de desestimular a repetição da ilegalidade praticada
o que, ato reflexo, promove a pacificação social e a redução da judicialização.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
[1]
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que,
in verbis
:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON MUNICIPAL, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Quanto aos juros e correção monetária, assiste razão ao ente público. A correção monetária é mero instrumento de recomposição nominal da moeda contra a inflação, devendo incidir o IPCA-E desde a data da aplicação da multa administrativa. Os juros moratórios devem observar o percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços, a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, fixo em 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução, com o fito de manter hígida a penalidade de multa arbitrada, acrescido de correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada - valor nominal originário de R$ 57.272,39 - destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração (
ausência em audiência de conciliação
) e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução estabelecida pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora